Tribunal: TJES
Processo: 5001371-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001371-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARE M PRODUTOS DA PESCA E TRANSPORTES LTDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORANEA DO ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001371-12.2023.8.08.0000

AGVTE
S:
MARÉ M – PRODUTOS DE PESCA LTDA- ME
E OUTROS

AGVD
O:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BENS GRAVADOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART.919, §1º AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há
óbice para efetivação da penhora de direitos que possui o devedor sobre o bem
gravado por alienação fiduciária, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário. Precedentes do STJ.

2.
Além de ser medida extraordinária, para suspensão da execução motivada, em razão do manejo dos
embargos do devedor,
deve
rão
ser observados, cumulativamente,
os requisitos da
relevante fundamentação, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento
expresso
efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um
deles já autoriza a continuidade dos atos de constrição patrimonial do devedor. Inteligência do

art. 919, §1º do CPC/2015.

3.
Relevância da fundamentação não comprovada
, porquan
to
as alegações dos Agravantes de nulidade da execução
e
da existência de encargos abusivos e ilegais nos contratos novados
não são aptas a derruir, nesta fase inaugural da demanda, a presunção de autoexecutoriedade da Cédula de Crédito Bancário, condição que lhe é atribuída pelo art.28 da Lei 10.931/2004
e pelo Tema 576 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido,
apenas para
determina
r
que os bens indicados pelos agravantes,
em caso de não oposição do agravado,
sejam aceitos para garanti
r
do juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001371-12.2023.8.08.0000

AGVTE
S:
MARÉ M – PRODUTOS DE PESCA LTDA- ME
E OUTROS

AGVD
O:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

MARÉ M – PRODUTOS DE PESCA LTDA – ME E OUTROS
,

eis que
irresignad
os
com a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravada.

Nas suas razões, e
m apertada
síntese,
aduz
iram
os agravantes que
totalizam
R$ 329.670,55 (Trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco reais) o somatório das garantias ofertadas ao Juízo relativas a três veículos e as quotas societárias integralizadas,
razão pela qual elas
são mais do que suficientes para garantir
a execução, maxime porque
ultrapassam o seu valor.

Assim, requer
eram
a suspensão da
Execução de nº 5006188272021.8.08.0021 até decisão final dos Embargos opostos, vez que o Juízo encontra-se devidamente garantido, como exigido nos arts. 300 e 919, § 1º do CPC.

Pois bem.
Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo ela

preservada pelo novel Código de Processo Civil em seu art.919, caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

A partir da análise do artigo supra, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são: I)
a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação;
II)
a garantia (caução)
e o requerimento do efeito suspensivo e; III)
a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
A
ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

Na espécie, com relação ao
s bens oferecidos
em garantia da execução,
ao contrário do entendimento do magistrado primevo,
nos termos do art.835, XII, do CPC/2015,
inexiste óbice para efetivação da penhora de direitos que possui o devedor sobre o bem
gravado por alienação fiduciária, não sendo requisito da constrição a anuência do credor com essa garanta.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018).

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Contudo, deve-se ressalvar o entendimento atual do STJ no sentido de que, caso "o imóvel dado em garantia na alienação fiduciária for o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente, os direitos decorrentes do contrato estarão afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvadas as hipóteses do art. 3º da mesma lei" (REsp 1658601/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/8/2019). No mesmo sentido: REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/10/2018
5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.821.115/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 18/5/2020.)

A
ssim, respeitada fundamentação acima,
em não se opondo o credor,
deve ser admitida a penhora.

Contudo,
para fins de suspensão da execução,
entendo que ausente neste momento
o requisito da
relevância da fundamentação.

I
sso porque, como bem pontuado
pelo julgador primevo,
as alegações dos Agravantes de nulidade da execução
e
da existência de encargos abusivos e ilegais nos contratos novados, a toda evidência, confundem-se com o mérito dos Embargos a Execução e,
com efeito,
de
mandam
instrução probatória para sua verificação.

Na fase
inaugural
em que se encontra o
processo
matriz

deve prevalecer a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivo
s
, no sentido de que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
(Tema 576).

Assim, as alegações dos Agravantes
não são aptas a derruir, nesta fase inaugural da demanda, a presunção de autoexecutoriedade da Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual
,
face a
ausência d
e um d
os requisitos do art.919,§1º do CPC/2015,
de rigor o prosseguimento dos atos executivos
.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, determinado que os bens indicados pelos agravantes, em caso de não oposição do agravado, sejam aceitos como garantia do juízo, contudo, mantenho a decisão do julgador primevo que indeferiu a suspensão da execução.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)